Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725155-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARMELLIO MANTUANO DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A em face da r. sentença (ID 33177493) que, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais proposta por Carmellio Mantuano de Paiva, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, devendo a Ré restituir ao Autor a quantia de R$ 65.000,00, e para condenar a Ré ao pagamento de indenização pelos danos morais. O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da flagrante intempestividade. Com efeito, compulsando os autos de origem, verifiquei que o Apelante, Banco do Brasil S/A, registrou ciência da r. sentença apelada no dia 14/12/2021 e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findaria em 8/2/2022, ante a indisponibilidade do PJe de 1o grau no dia 7/2/2022 (ID 33177497, pág. 14). A Apelação, contudo, foi interposta somente em 9/2/2022 (ID 33177497). Intimada para se manifestar sobre a eventual intempestividade, a Apelante quedou-se inerte (ID 33942841). Portanto, uma vez que a Apelação foi protocolizada fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator